Tribunal: STF
Processo: ARE 1435011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 17-18, Doc. 291):



    “TRIBUTÁRIO. FGTS. REMESSA OFICIAL. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS FUNDIÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO E CEF. VALORES DECLARADOS PRESCRITOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESVINCULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LAUDO PERICIAL. INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE VALORES. PRECLUSÃO. 



    1. Remessa oficial tida por interposta, com base no art. 475, I, do CPC, tendo em vista o valor da causa excede a 60 salários mínimos, pois, tratando-se de sentença sem eficácia condenatória, como na hipótese dos autos (sentença declaratória), o parâmetro a ser seguido para a aplicação do disposto no § 2º do referido artigo deve ser o valor da causa.



    2. A inexigibilidade de parte da contribuição ao FGTS confessada somente pode ser determinada a quem tenha competência para constituir o título hábil a sua cobrança, ou seja, a Fazenda Nacional. Por outro lado, o termo de confissão de dívida objeto desta ação foi firmado com a Caixa Econômica Federal, agente operador do FGTS e detentora da incumbência de auxiliar o Ministério do Trabalho nas atividades de fiscalização e apuração das contribuições. Assim, tanto a União quanto a Caixa Econômica Federal têm legitimidade para figurar no pólo passivo desta ação.



    3. A declaração de prescrição, pela Justiça do Trabalho, não vincula a CEF e a Fazenda Nacional, seja em razão dos limites da coisa julgada, já que não foram estas parte na reclamatória trabalhista, seja em razão da legitimidade que têm essas entidades para cobrar créditos do FGTS. A prescrição prejudica, no caso, apenas o direito de ação do trabalhador, não o direito de crédito, que pode ser exigido pela Administração, pela via própria, se não houver prescrição também do direito de ação de que é titular o Poder Público segundo a legislação de regência do FGTS.



    4. A ação revisional tem por objeto contrato de confissão de dívida celebrado em 14.12.2001 e a demanda foi ajuizada em 05.09.2002. Não se tratando de pedido de repetição de indébito, mas, sim, de pedido de revisão de um parcelamento que se encontrava, quando da propositura da ação, em execução, isto é, sendo cumprido, não há se falar em prescrição.



    5. As razões de inconformidade com a perícia apresentadas no apelo não foram impugnadas no momento oportuno e estão preclusas. Sequer indicou a CEF, em seus embargos de declaração, a origem do valor que pretendia fosse acrescido ao montante devido. Consignado que os acréscimos devidos sobre valores pagos, pretendidos pela CEF, presumem-se inseridos no montante global apurado pelo perito ao apontar o saldo devedor, não há se cogitar da inclusão/exclusão de rubricas postulada.



    6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recursos desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO e pela CEF (Doc. 297 e Doc. 302), foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 320).



    No RE (Doc. 335), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, XXIX, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a prescrição do direito da parte adversa, pois “aos valores devidos cujo titular do direito teve seu direito prescrito por decisão da Justiça do Trabalho, transitada em julgado, estes devem ser excluídos da dívida ora em questão, uma vez que se o beneficiário não pode cobrá-los do Município, jamais poderá fazê-lo a gestora do Fundo” (fl. 8, Doc. 335).



    Aponta, ainda, violação aos princípios da segurança jurídica e da supremacia do interesse público e, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de reformar o acórdão recorrido “para excluir da condenação os valores apurados na perícia, relativamente aos créditos de FGTS declarados prescritos pela Justiça do Trabalho, quais sejam, R$ 327.527,02 posição em 14.12.2001, e R$ 453.994,33 posição em 15.08.2007”(fl. 9, Doc. 335).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 356).



    No Agravo (Doc. 370), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 15-16, Doc. 291):



    “Não procede, também, o recurso do Município para excluir da condenação os valores apurados na perícia, relativamente aos créditos de FGTS declarados prescritos pela Justiça do Trabalho. Acrescento, no tópico, que nem a Fazenda Nacional quanto à CEF estão vinculadas às decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que declararam prescritos os débitos de FGTS. 



    Além disso, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, a prescrição prejudica, no caso, apenas o direito de ação do trabalhador, não o direito de crédito, que pode ser exercido pela Administração. “



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente